Tribunal: TJBA
Processo: 8002005-26.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002005-26.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTANEAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL
. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DOS STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, posto que o ajuizamento da presente ação se revelou adequado e necessário para eventualmente satisfazer a pretensão do autor.

2. A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portando, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Irresignação do réu não provida, posto que sua conduta violou o princípio da boa-fé objetiva.

4. A importância fixada na sentença, a titulo de danos morais, se afigura inexpressivo, o que impõe a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00, valor este em conformidade aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Em se tratando de indenização por dano moral, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danos, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6. Recurso da parte ré desprovido e Recurso da parte autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002005-26.2021.8.05.0156
, em que figuram como apelante RAIMUNDA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .